Tribunal: TJDFT
Processo: 0724260-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-23

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. NOVO CRIME COMETIDO DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA. CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES. MAUS ANTECEDENTES. MAJORAÇÃO ADEQUADA. CRITÉRIO NORTEADOR. CONFISSÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. APELO NÃO CONHECIDO NESTE PONTO. CAUSA DE AUMENTO. MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Adequada a exasperação da pena-base em razão da prática de novo delito durante o cumprimento de pena por crime pretérito, pois tal fato importa em quebra da confiança da lei e do Juízo, que beneficiaram o réu com regime mais brando, confiando no senso de autodisciplina e responsabilidade, os quais foram desrespeitados.
2. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é “plenamente possível, diante do reconhecimento de várias causas de aumento de pena previstas no mesmo tipo penal, deslocar a incidência de algumas delas para a primeira fase, para fins de majoração da pena-base, desde que a reprimenda não seja exasperada, pelo mesmo motivo, na terceira etapa da dosimetria da pena e que seja observado o percentual legal máximo previsto pela incidência das majorantes".
3. Reconhecida a presença da atenuante da confissão espontânea em sentença, inclusive compensada integralmente com a reincidência, não se conhece do pedido de reconhecimento da mencionada atenuante por falta de interesse recursal.
4. Conforme enunciado da Súmula 22 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, "é prescindível a apreensão da arma utilizada na prática do roubo para o reconhecimento da causa de aumento de seu emprego, quando restar demonstrada por outros meios”. 4.1. Nos termos do art. 156 do CPP, incumbe à Defesa o ônus de comprovar a alegação de que o artefato utilizado na prática do crime de roubo não tinha potencialidade lesiva, tratando-se de simulacro, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.